Tribunal: TJDFT
Processo: 0023498-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0023498-97.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: NOTA MAXIMA REFORCO ESCOLAR LTDA - ME, ROSIMARY MEDEIROS FERREIRA, VICTOR CESAR MEDEIROS BAQUI D E S P A C H O Conforme se verifica pela procuração de ID 71225201, os executados constituíram advogado nos autos. Assim, a fim de evitar futura alegação de nulidade, à Secretaria para incluir o patrono dos executados na autuação do feito. Após, intimem-se para apresentação de contrarrazões ao recurso de Apelação, no prazo legal. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator